Tribunal: TJES
Processo: 5005078-77.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005078-77.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AO MUNICÍPIO. ANOTAÇÃO EM PLANTA APROVADA EM 1997. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL. ART. 28 DA LEI N. 6.766/79. RECURSO PROVIDO.

1. A mera anotação na planta do imóvel, aprovada pelo Município em 1997, não é suficiente para transferir automaticamente a propriedade do bem ao ente público;

2. A alteração na destinação de áreas loteadas requer prévia aprovação municipal e registro formal no Cartório de Imóveis, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.766/79;

3. O Município expressamente negou a incorporação do lote 24 ao seu patrimônio, reforçando a necessidade de observância dos trâmites legais;

4. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o cumprimento dos requisitos legais antes da transferência do imóvel.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5005078-77.2022.8.08.0014

Apelante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelado: Vale S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença (Id 10691328) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que julgou procedente a dúvida suscitada pela titular do 1º Ofício de Colatina para autorizar “
a transferência da titularidade sobre o imóvel matriculado na serventia registral sob nº 11.074 em favor do Município”.

Em suas razões recursais (Id 10691333), o Ministério Público sustenta que a) houve erro na interpretação da dúvida suscitada, pois o pedido visava a confirmação da impossibilidade do registro e não a autorização da transferência; b) a destinação do lote como área pública não ocorreu na época do registro do loteamento, mas somente dez anos depois, o que impõe o cumprimento dos requisitos do art. 28 da Lei n. 6.766/79 para a modificação do loteamento e a transmissão do imóvel; c) não há comprovação de cumprimento das exigências legais para a transferência da titularidade do bem, cabendo à VALE S.A. providenciar os atos necessários para que a propriedade possa ser validamente transferida; d) o Município expressamente negou que o lote 24 integre seu domínio, reforçando a necessidade de cumprimento das formalidades legais antes de qualquer alteração registral.

Contrarrazões da Vale S.A pelo desprovimento do recurso (Id 10691339).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Oportunamente, consigno que a parte apelante é o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, assim, deve a Secretaria adotar os encaminhamentos e providências necessárias para a retificação da autuação.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Ministério Público do Estado do Espirito Santo questiona a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que julgou procedente a dúvida suscitada pela titular do 1º Ofício de Colatina para autorizar “
a transferência da titularidade sobre o imóvel matriculado na serventia registral sob nº 11.074 em favor do Município”.

Conforme destacado pelo Ministério Público e ratificado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a destinação do Lote 24, da Quadra A, como área pública não ocorreu na época do registro do loteamento, mas posteriormente, em 1997, por meio de retificação cartorária.

O art. 22 da Lei n. 6.766/79 estabelece que, desde o registro do loteamento, passam a integrar o domínio público municipal as vias, praças, espaços livres e áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos.

No entanto, no caso concreto, a transformação da área em bem público não foi contemporânea ao registro do loteamento, mas sim realizada posteriormente, demandando a aplicação das regras próprias de modificação do parcelamento do solo.

Nesse passo, o art. 28 da Lei n. 6.766/79 dispõe que qualquer alteração na destinação de áreas loteadas requer aprovação da Prefeitura e o devido registro:

"Art. 28 – A alteração de loteamento ou desmembramento registrado dependerá de prévia autorização da Prefeitura Municipal e do registro da alteração no Cartório de Registro de Imóveis."

Assim, não basta uma simples anotação na planta para que a área passe automaticamente ao domínio público, sendo necessário que todos os requisitos legais sejam devidamente atendidos pela VALE S.A.

Além disso, o próprio Município de Colatina expressamente declarou que o lote 24 não integra seu domínio, reforçando a inexistência de qualquer ato formal de incorporação do imóvel ao patrimônio público.

Assim, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça
“A manutenção da sentença é inviável, uma vez que causa insegurança à população e ao cidadão de boa-fé, que, sem qualquer aviso ou anuência, sofrerá com alterações que refletem na correta marcação, identificação e localização de lote urbano conforme a Planta anteriormente aprovada e registrada.”

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser reformada, determinando-se que a VALE S.A. cumpra as exigências legais, especialmente aquelas previstas no art. 28 da Lei n. 6.766/79, antes da transmissão do imóvel ao Município de Colatina.

Diante do exposto, conheço do recurso e ele dou provimento pra, reformando a sentença, reconhecer a procedência da suscitação de dúvida, condicionando, porém, a transferência do imóvel ao cumprimento das exigências legais pelo interessado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.